Tribunal: CARF
Processo: 11065.002869/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO.
O presente processo administrativo fiscal relativo à constituição do crédito tributário advindo da exclusão do SIMPLES não é o momento e nem o foro adequado para discutir alegações atinentes à exclusão do Simples, ainda mais quando já há decisão administrativa definitiva quanto à exclusão. Não há que se falar em ser o Auto de Infração nulo em razão da invalidade e/ou ineficácia da exclusão do SIMPLES, eis que a exclusão apresenta-se como válida e eficaz.
RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO. IRREGULARIDADE.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação de serviço e competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde que cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação tributária, entre as quais se encontra prevista a informação na GFIP do valor mensal das retenções.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTES DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RE-RG 677725.
O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição de 1988.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG 582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002869/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
LEDIMAR J PERBONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO.
O presente processo administrativo fiscal relativo à constituição do crédito
tributário advindo da exclusão do SIMPLES não é o momento e nem o foro
adequado para discutir alegações atinentes à exclusão do Simples, ainda mais
quando já há decisão administrativa definitiva quanto à exclusão. Não há que
se falar em ser o Auto de Infração nulo em razão da invalidade e/ou ineficácia
da exclusão do SIMPLES, eis que a exclusão apresenta-se como válida e
eficaz.
RETENÇÃO
NÃO
INFORMADA
EM
GFIP.
COMPENSAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais
com base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da
prestação de serviço e competências subsequentes se houver saldo
remanescente, desde que cumpridas todas as formalidades exigidas pela
legislação tributária, entre as quais se encontra prevista a informação na GFIP
do valor mensal das retenções.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DO
GRAU
DE
INCIDÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
DECORRENTES
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE. RE-RG 677725.
O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou
ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária,
art. 150, I, ambos da Constituição de 1988.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG
582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002869/2010-31
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 141/161) interposto em face de decisão (e-
fls. 128/136) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.228.052-
8 (e-fls. 12/28), no valor total de R$ 33.879,97 a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat”
e “14 C.Ind/adm/aut” (levantamentos: FI - FOLHA DE PGTO CI LEDIMAR e FP - FOLHA DE
PGTO EMPREG LEDIMAR) e competências 10/2005 a 12/2006, cientificada(o) em 01/10/2010
(e-fls. 12). Do Relatório Fiscal (e-fls. 36/39), extrai-se:
5.1- Conforme Ato Declaratório Executivo - ADE - DRF/NHO n° 0314424, efeitos a
partir de 01/11/2000, a mesma foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES).
5.2- Nas competências 10/2005 a 13/2006, o contribuinte não retificou a GFIP (Guia de
recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social), para informar no campo
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

"SIMPLES", código 01, isto é, não optante pelo SIMPLES conforme determinou o
ADE - Ato Declaratório Executivo já mencionado.
5.3- Devido a não retificação das GFIP pelo contribuinte, e consequente não pagamento,
procedi o lançamento dos valores destinados a previdências sociais, relativas
contribuição previdenciária sobre a remuneração de empregados, e para financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa - SAT/RAT. Foram consideradas
todas as retenções destacadas em Nota Fiscal e informadas na GFIP, como créditos para
empresa, conforme Planilha II, anexo.
Na impugnação (e-fls. 76/98), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade: Simples; Ausência de comunicação; e Ineficácia da exclusão.
(b) Compensação da retenção de contribuição nas notas fiscais.
(c) SAT. Ilegalidade da atribuição do grau de risco.
(d) Juros.
(e) Multa. Retroatividade benigna. Confisco.
(f) Perícia para revisão dos cálculos.
(g) Representação Fiscal para Fins Penais.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 128/136):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
AI - Debcad no 37.228.052-8
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. GILRAT. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
O contribuinte está sujeito às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão do Simples.
A cobrança da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho tem previsão na Lei no 8.212/1991, que definiu todos os elementos necessários
à sua exigência.
Os acréscimos legais definidos na legislação tributária não podem ser reduzidos ou
dispensados.
Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da legalidade e/ou da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das
hipóteses de exceção previstas na legislação.
A autoridade julgadora deve indeferir a realização de perícia que considerar
prescindível ou impraticável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 05/07/2012 (e-fls. 138/140) e o
recurso voluntário (e-fls. 141/161) interposto em 07/08/2012 (e-fls. 141), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo.
(b) Nulidade: Simples. Ausência de comunicação. Ineficácia da exclusão. A
recorrente não foi comunicada do ADE n° 0314424, que a excluiu do
Simples, nos termos do art. 15 da Lei 9.317, de 1996, tendo recolhido suas
contribuições pela sistemática do Simples em todo o período correspondente
aos fatos geradores lançados (outubro de 2005 a dezembro de 2006),
conforme demonstram guias de recolhimento em anexo. O lançamento foi
lavrado em retaliação aos pedidos de restituição de valores de contribuição
retidos em suas notas fiscais. O art. 15 da Lei 9.317, de 1996, é claro ao
referir que os efeitos da exclusão do Simples, nos casos dos incisos XV e XVI
do caput do art. 90 da mesma lei - hipótese em trato -, somente ocorrem a
partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do ato declaratório de
exclusão. Há impossibilidade jurídica de se retroagir os efeitos da exclusão de
contribuinte do SIMPLES a fatos geradores de período anterior à data da
"ciência" do Ato Declaratório de Exclusão, sob pena de ofensa ao princípio
da irretroatividade da lei tributária (Constituição, art. 150, III, a), que alcança
os atos do Executivo. Além disso, havia homologação tácita dos valores
recebidos no Simples, a atrair o art. 100, III, do CTN. A Fazenda Nacional
não rejeitou a opção pelo Simples da recorrente, bem como não reviu a forma
de tributação que esta havia escolhido. Romper com a situação jurídica
consolidada no tempo, por aceitação tácita do próprio órgão que tem a
competência fiscalizatória para rever o ato de opção ao programa de benefício
fiscal, é afrontar a segurança jurídica - princípio da ordem tributária - e a
confiança nos atos da administração pública. Logo, o lançamento é nulo por
não haver como se falar da possibilidade de exclusão retroativa, mas a partir
da "ciência" inequívoca do ato declaratório executivo, o qual a recorrente não
tomou conhecimento (jurisprudência, princípio da segurança jurídica e
princípios que regem a Administração Pública pelo art. 2°, caput, e seu
parágrafo único, XIII, da Lei n°. 9.784/99).
(c) Compensação da retenção de contribuição nas notas fiscais. Caso se entenda
pela ciência do ADE, com efeitos a partir de 01/01/2000, é preciso compensar
os créditos tributários lançados com as retenções de contribuição
previdenciária efetuadas em notas fiscais, cuja restituição foi solicitada nos
processos
13056.000546/2007-41,
13056.000545/2007-05,
13056.000543/2007-16,
13056.000547/2007-96,
13056.000548/2007-31,
13056.000549/2007-85,
13056.000558/2007-76,
13056.000559/2007-11,
13056.000819/2008-39 e 13056.000820/2008-63). As retenções estão
provadas nos relatórios juntados aos referidos processos e não poderia a
fiscalização efetuar o lançamento sem as considerar. Além disso, houve a
discriminação na contabilidade unificada na empresa dos valores retidos nas
notas fiscais de sua matriz e de sua filial, contendo o valor bruto dos serviços,
o valor da retenção, o valor líquido a receber, bem como o lançamento
individualizado por nota fiscal. Os documentos contábeis demonstraram,
também, a elaboração das folhas de pagamento individualizada para cada
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

tomador de serviços, nos termos da legislação previdenciária. A própria
legislação vigente à época dos fatos previa o direito à operação concomitante
(IN MPS/SRP n° 03, de 2005). Dessa forma, caso mantido hígido o presente
lançamento tributário, deve ser feita a compensação dos créditos tributários
nele constantes com os valores dos pedidos de restituição de contribuição
previdenciária relativos à retenções dos processos referidos.
(d) SAT. Ilegalidade da atribuição do grau de risco. O art. 22, II, da Lei n° 8.212,
de 1991, não dá condições para sua plena aplicação, por total ausência de
definição do que sejam riscos leve, médio e grave para efeito de incidência de
alíquotas de 1%, 2% e 3%, respectivamente. A delegação é inconstitucional e
discricionária, não havendo conceito jurídico indeterminado a decorrer da
natureza do conceito, mas de omissão do legislador (Constituição, art. 150, I;
CTN, art. 97; e jurisprudência).
(e) Juros. A taxa Selic é ilegal por conflitar com o art. 161, §1°, do CTN, bem
como inconstitucional conforme jurisprudência.
(f) Multa. Retroatividade benigna. Confisco. A multa de mora deve se limitar ao
percentual de 30%, por força da retroatividade benigna do art. 106 do CTN.
Sendo aplicado o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a multa equivalente a 75%
é confiscatória (jurisprudência e princípios constitucionais).
(g) Perícia para revisão dos cálculos. Deve ser assegurado à recorrente o direito de
provar que a DEBCAD contestada é insubsistente, fundamentalmente, porque
desconsiderou as retenções de 11% de contribuição previdenciária sobre as
notas fiscais emitidas pela recorrente, constantes nos pedidos de restituição
por ela protocolados. Sem perícia, não haverá liquidez e certeza. Apresenta
quesitos e indica perito.
(h) Representação Fiscal para Fins Penais. Caso elaborada, a representação fiscal
para fins penais deve permanecer suspensa e apensada ao presente processo
administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/07/2012 (e-fls. 138/140), o recurso
interposto em 07/08/2012 (e-fls. 141) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade: Simples, Ausência de Comunicação e Ineficácia da Exclusão. Na
preliminar de nulidade, as razões recursais reproduzem as alegações veiculadas na preliminar da
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

impugnação. A decisão recorrida, contudo, as afastou de forma consistente, transcrevo do voto
condutor (e-fls. 132):
Em relação às alegações da impugnante quanto à exclusão do Simples, cabe referir que
este processo de lançamento das contribuições sociais previdenciárias inadimplidas não
é o foro e nem o momento adequados para esta discussão.
A empresa foi excluída do Simples e por sua iniciativa continuou a efetuar
recolhimentos nesta modalidade de tributação. Não houve homologação destes
pagamentos por parte da Receita Federal.
Dos documentos anexados às fls. 45 a 51 destes autos é possível identificar que tramitou
no âmbito do processo no 13056.000199/2005-95 requerimento do contribuinte pedindo
a inclusão no Simples retroativa a 14/01/1997. Segundo o sistema COMPROT, que
pode ser acessado na página da RFB na rede mundial de computadores
(www.receita.fazenda.gov.br), este processo foi protocolado em 18/05/2005.
Conforme o Despacho Decisório DRF/NHO, de 24/01/2006 (fls. 45), o pedido foi
indeferido pelos motivos expostos no Parecer DRF/NHO/Sacat no 01/06, de 24 de
janeiro de 2006 (fls. 47 a 48). Neste Parecer são transcritas informações extraídas do
SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples da Receita Federal, cujas telas
estão anexadas às fls. 50 e 51 (consultas operacionais Consulta por CNPJ e Consulta
Histórico), onde é possível verificar que o contribuinte Ledimar J Perboni, CNPJ no
01.615.730/0001-60, foi excluído do Simples em razão de pendências junto à PGFN por
meio do ADE 314424, com efeitos a partir de 01/11/2000. Estes documentos informam
ainda que em 03/11/2000 foi gerada correspondência para a empresa, juntamente com
extrato dos débitos inscritos na PGFN, não tendo sido apresentada SRS (Solicitação de
Revisão da Exclusão do Simples).
Cópias do Parecer DRF/NHO/Sacat no 01/2006 e do Despacho Decisório s/no de
24/01/2006 foram encaminhadas ao contribuinte por meio da Comunicação no
29/2006/TAQ, de 15/02/2006 (fls. 46), que o cientificava de que poderia manifestar sua
inconformidade, caso quisesse, no prazo de trinta dias a contar do seu recebimento.
Às fls. 42 do processo no 13056.000199/2005-95 consta despacho de 27/03/2006 da
ARF Taquara/DRF Novo Hamburgo informando que aquele encontrava-se
administrativamente findo por julgamento, do qual o contribuinte teve ciência em
21/02/2006, e sendo determinado o seu arquivamento.
Verifica-se, portanto, que qualquer discussão a respeito da exclusão do sujeito passivo
do Simples está preclusa no âmbito administrativo, devendo ser rejeitada a preliminar
de nulidade argüida pela impugnante.
Nos termos do artigo 16 da Lei no 9.317/1996, o contribuinte se sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, em razão do que foi efetuado este lançamento para
cobrança das contribuições previdenciárias inadimplidas. Em razão da atividade
vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, esta deve, sob pena de
responsabilidade funcional, constituir o crédito tributário ao verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação e da falta de pagamento do tributo correspondente (artigo 142,
§ único do CTN).
A recorrente nada refutou, limitando-se, com já dito, a transcrever nas razões
recursais o mesmo texto constante da impugnação.
Diante disso, cabe adotar, como razão de decidir, a fundamentação da decisão
recorrida acima transcrita, não sendo o presente processo administrativo fiscal relativo à
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

constituição do crédito tributário decorrente da exclusão o momento e nem o foro adequado para
discutir alegações atinentes à exclusão do Simples, ainda mais quando já há decisão
administrativa definitiva quanto à exclusão.
Não há que se falar em ser o Auto de Infração nulo em razão da invalidade e/ou
ineficácia da exclusão do SIMPLES, eis que a exclusão apresenta-se como válida e eficaz.
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade do lançamento.
Compensação da retenção de contribuição nas notas fiscais. As razões recursais
igualmente reiteram as alegações sobre o cabimento da compensação com contribuições
previdenciárias retidas em notas fiscais. Para afastá-las, o voto condutor do Acórdão de
Impugnação veiculou a seguinte motivação (e-fls. 133):
Em relação aos valores de contribuição previdenciária retidos nas notas fiscais, a
fiscalização noticia no item 5.3 do Relatório Fiscal (fls. 37) que considerou todas as
retenções destacadas em Nota Fiscal e informadas em GFIP como créditos para a
empresa. A planilha de fls. 41 demonstra o aproveitamento total das retenções. No
relatório DD – Discriminativo do Débito (fls. 15 a 21) os valores aproveitados podem
ser observados na coluna “Deduções”. Improcedente, portanto, a alegação do sujeito
passivo de que não foram aproveitados os valores retidos destacados em suas notas
fiscais. A empresa autuada tampouco demonstrou que tenha havido qualquer
inconsistência neste aproveitamento, que pudesse ensejar alguma alteração no
lançamento efetuado pelo Fisco.
Portanto, a decisão recorrida sustenta que não se demonstrou que tenha havido
qualquer inconsistência na apropriação empreendida pela fiscalização (e-fls. 41, Planilha II; e
Discriminativo do Débito - DD, e-fls. 15/21).
Na competência de ocorrência da retenção, a fiscalização considerou no
lançamento de ofício os valores retidos na competência, ou seja, os valores destacados em nota
fiscal/fatura e informados em GFIP (campo Valor de Retenção, conforme Manual da GFIP),
apropriando a antecipação de pagamento consubstanciada na retenção sobre nota fiscal/fatura da
respectiva competência. Efetuou-se, destarte, a compensação a que se refere o art. 31, § 1°, da
Lei n° 8.212, de 1991 (Relatório Fiscal, item 5.3, e-fls. 37; Planilha II, e-fls. 41; DD, e-fls. 15/21;
e Consulta Sistema Arrecadação, e-fls. 65/67).
A leitura da impugnação (e-fls. 82/85 e 98) e das razões recursais (e-fls. 147/149 e
161) revela que a recorrente não demonstra inconsistência na apropriação em tela, focando-se em
afirmar que o lançamento consiste em retaliação aos pedidos de restituição e que relações e
documentos neles constantes evidenciaria as retenções.
A própria existência dos pedidos de restituição e o fato de a empresa se considerar
optante pelo SIMPLES revelam que não houve na competência da retenção sobre nota
fiscal/fatura a integral compensação dos valores retidos (Lei n° 8.212, de 1991, arts. 31, § 1°, e
89) e nem a compensação em competências subsequentes (Lei n° 8.212, de 1991, art. 89), uma
vez que o recorrente exerceu a faculdade amparada pelo § 2° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991,
ou seja, postulou a restituição.
Ao afastar a informação do código 01 no campo “SIMPLES”, a fiscalização apura
contribuições não declaradas nas GFIPs e apropria valores de retenção destacada em nota e
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

informada em GFIP (Lei n° 8.212, de 1991, art. 31, § 1°), o que implica na redução dos valores
passiveis de restituição (Lei n° 8.212, de 1991, art. 31, § 2°).
Assim, com o lançamento decorrente da exclusão do SIMPLES, valores de
retenção excedentes dentro da própria competência destacados em nota fiscal/fatura e
informados em GFIP foram apropriados pela fiscalização de modo a considerá-los como
antecipação de pagamento a quitar espontaneamente parte do crédito tributário não confessado
em GFIP, ou seja, efetuou-se a apropriação desses valores, observando-se o art. 31, §1°, da Lei
n° 8.212, de 1991 (Relatório Fiscal, item 5.3, e-fls. 37; Planilha II, e-fls. 41; DD, e-fls. 15/21; e
Consulta Sistema Arrecadação, e-fls. 65/67).
Note-se que a apropriação demanda destaque em nota fiscal e informação em
GFIP, sendo tais valores informados na coluna “RetençãoNF/GFIP” da Planilha II (e-fls. 41),
valores que correspondem aos valores de retenção sobre nota fiscal/fatura informados em GFIP
(campo Valor de Retenção da GFIP da competência em que se deu a prestação de serviços com
retenção), conforme telas do Sistema de Arrecadação (e-fls. 65/67).
Ainda que a recorrente comprovasse que o valor destacado em nota fiscal/fatura é
superior ao declarado em GFIP, a apropriação na competência da retenção demanda sua
informação no campo Valor de Retenção da GFIP e o total informado nesse campo foi
considerado na apropriação (e-fls. 41 e 65/67). A exigência da informação em GFIP do valor
mensal das retenções para a efetivação da compensação encontra respaldo na legislação
tributária (CTN, art. 170, Lei n° 8.212, de 1991, arts. 31, §§1° e 2°, e 89, caput; Lei n° 8.383, de
1991, art. 66, §4°; e Manual da GFIP) e na jurisprudência, tendo o presente colegiado já decidido
de forma unânime:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
RETENÇÃO
NÃO
INFORMADA
EM
GFIP.
COMPENSAÇÃO.
IRREGULARIDADE. GLOSA.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com base
na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação de serviço e
competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde que cumpridas todas
as formalidades exigidas pela legislação tributária, entre as quais se encontra prevista a
informação na GFIP do valor mensal das retenções.
Acórdão n° 2401-006.710, de 9 de julho de 2019
Além disso, não há respaldo legal para se apropriar no lançamento de ofício
relativo a uma determinada competência valores de recolhimento de uma outra competência, eis
que em tal situação os recolhimentos não se caracterizam como antecipação de pagamento. Por
conseguinte, não há como se apropriar no lançamento de ofício eventual sobra de retenção de
uma competência em outra, não se configurando essa situação na compensação a que se refere o
art. 31, §1°, da Lei n° 8.212, de 1991. Para haver apropriação, caberia à recorrente demonstrar
que efetuou a compensação em competências subsequentes das sobras de retenção, mas não há
nem ao menos alegação nesse sentido. Pelo contrário, sustenta ter formulado pedidos de
restituição.
De qualquer forma e a rigor, a recorrente não postula o reconhecimento da
compensação a que se refere o art. 31, §1°, da Lei n° 8.212, de 1991 (embora cite esse
dispositivo em sua argumentação), pois pede (e-fls. 85, 98, 149 e 161) apenas a compensação
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

dos valores constituídos no Auto de Infração com os valores oriundos dos processos de
restituição, sustentando que, uma vez mantido hígido o presente lançamento, caberia a
compensação mediante operação concomitante, ou seja, o emprego dos valores oriundos dos
processos de restituição para a quitação do presente Auto de Infração e não sua insubsistência
por erro na apropriação demonstrada na Planilha II e no DD.
Portanto, o pedido da recorrente pressupõe necessariamente o trânsito em julgado
do presente processo administrativo fiscal, pois a postulada compensação dos créditos lançados
com os créditos oriundos dos processos de restituição se mostra inviável enquanto o crédito
lançado estiver com sua exigibilidade suspensa por impugnação ou recurso administrativo.
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
SAT. Ilegalidade da atribuição do grau de risco. A recorrente sustenta que a
contribuição do art. 22, II, da Lei n° 8.212, de 1991, não dá condições para sua plena aplicação,
por total ausência de definição do que sejam riscos leve, médio e grave para efeito de incidência
de alíquotas de 1%, 2% e 3%, respectivamente. A delegação seria inconstitucional e
discricionária, não havendo conceito jurídico indeterminado a decorrer da natureza do conceito,
mas de omissão do legislador (Constituição, art. 150, I; CTN, art. 97; e jurisprudência).
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas
a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
mera complementação técnica da lei. Nesse sentido, cabe invocar a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 677.725, paradigma do Tema de Repercussão Geral n° 554. A
seguir, colaciono a ementa da decisão:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO
- SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -
FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.
DELEGAÇÃO
AO
CONSELHO
NACIONAL
DA
PREVIDÊNCIA
PARA
REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR
E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO
3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES
1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III,
ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o. 1. O sistema de financiamento do Seguro de
Acidente de Trabalho (SAT) e da Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios
previdenciários acidentários decorrentes das doenças ocupacionais. 2. A Contribuição
Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado nos artigos 7o,
XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88. 3. O sistema impregnado,
principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da Equivalência (custo-
benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas com maior
sinistralidade por atividade econômica. 4. O enquadramento genérico das empresas
neste sistema de financiamento se dá por atividade econômica, na forma do art. 22,
inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91, enquanto o enquadramento individual das
empresas se dá por meio do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), ao qual compete o
dimensionamento da sinistralidade por empresa, na forma do art. 10 da Lei no
10.666/2003. 5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei
no
8.212/91,
verbis:
EMENTA:
-
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89,
arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. -
Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89,
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. -
O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. -
As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o
regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas
de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO,
Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se aplica as normas ora
objurgadas por possuir a mesma ratio. 6. A lei que institui tributo deve guardar maior
densidade normativa, posto que deve conter os seus elementos essenciais previstos em
lei formal (art. 97, CTN), a saber os aspectos material (fatos sobre os quais a norma
incide), temporal (momento em que a norma incide) e espacial (espaço territorial em
que a norma incide), assim como a consequência jurídica, de onde se extraem os
aspectos quantitativo (sobre o que a norma incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal
(sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e passivo), elementos do fato gerador que
estão sob a reserva do princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88)(FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Rio de
Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso subexamine. 7. O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, guarda
similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois
ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por
cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social.(grifos nossos) 8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas
expressamente no art. 22, I, da Lei no 8.212/91, restando ao Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, a delimitação da
progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas alíquotas básicas,
para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo. 9. O FAP, na
forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“... conforme dispuser o
regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que
fixados os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150,
I, CRFB/88). 10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no
10.666/2003, órgão do Ministério da Previdência e Assistência Social, que é instância
quadripartite que conta com a representação de trabalhadores, empregadores,
associações de aposentados e pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções:
Resolução MPS/CNPS no 1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução
MPS/CNPS no 1.308/09, Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no
1.316/2010. Estas resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do
Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

recentemente, pelo Decreto 14.410/10, cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no
10.666/2003. 11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do
Decreto no 3.048/99, cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual
autorizou a possibilidade de redução de até 50% ou majoração em até 100% das
alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica. 12. O FAP
destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos acidentes de
trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A variação do
fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um índice
composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99). 13. Segundo essa
metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings relativos à
gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa seguinte, os
percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos somados,
chegando-se ao FAP. 14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no
10.666/2003 e do artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando
contrastada com o princípio de vedação do retrocesso. 15. Extrai-se deste princípio a
invalidade da revogação de normas legais que concedam ou ampliem direitos
fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma política substitutiva ou
equivalente (art. 5°, § 1°, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta contra os
artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com
a redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por
não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. 17. A jurisdição constitucional
não é atraída pela conformação das normas infralegais (Decreto no 3.048/99, art. 202-A)
com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a análise das questões
relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes de trabalho (CAT)
que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS decorrentes dos
infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de trabalho do
empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de trabalho, no
denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de todos os
benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa. 18. O SAT, para a sua fixação,
conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação tributária: (i) a base de
cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados empregados e avulsos que
lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva do sujeito passivo; (ii) as
alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica da empresa,
conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que objetiva individualizar
a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica, aliando uma finalidade
extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos standards, balizas e
parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o que ocorreu quanto
à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no 3.048/99, na redação
dada pelo Decreto no 6.957/09. 19. As empresas que investem na redução de acidentes
de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento
diferenciado mediante a redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no
10.666/03 e 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no
6.042/07. Essa foi a metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os
investimentos das empresas em prevenção de acidentes de trabalho. 20. O princípio da
razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se consagrados no caso sub
judice, posto que o conjunto de normas protetivas do trabalhador aplicam-se de forma
genérica (categoria econômica) num primeiro momento através do SAT e, num segundo
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

momento, de forma individualizada através do FAP, ora objurgado, permitindo ajustes,
observado o cumprimento de certos requisitos. 21. O Poder Judiciário, diante de
razoável e proporcional agir administrativo, não pode substituir o enquadramento
estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da expressão, por isso que não
pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio subjetivamente tido por mais
adequado. 22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88)
não restou violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no
6.957/09, editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro
processamento do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do
fato gerador, utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente
elementos identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a
aplicação da fórmula matemática instituída pela nova sistemática. 23. Os princípios da
transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão atendidos na medida
em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada contribuinte, que estão a
disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação administrativa com efeito
suspensivo. 24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio
da legalidade (REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade
da Lei no 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art.
22, II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a
obrigação tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação
dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não
implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária,
art. 150, I, ambos da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma
ratio: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei
n.o 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91,
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa. (REsp 392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: -
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II;
art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho
- SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o
SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por
isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem,
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a):
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04,
no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo,
estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020). 26. Na mesma linha dos
precedentes já mencionados, há situações outras em que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi reconhecida como legítima,
na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e guarnecidas de
razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das anuidades cobradas
pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei 12.514/11, mas a
exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min. Edson Fachin,
Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do exercício do
poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade
do estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020). 27. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. 28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes
do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
(RE 677725, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247 DIVULG
15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)
Diante do entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não vinga o
inconformismo da recorrente.
Juros. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212,
de 1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Multa. Retroatividade benigna. Confisco. A recorrente insiste na alegação de a
retroatividade benigna implicar a aplicação da multa no percentual de 20%, por força da
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

remissão ao art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, constante na atual redação do art. 35 da Lei n°
8.212 de 1991. Subsidiariamente, afirma que o percentual de 75% é confiscatório e ofende ao art.
150, IV, da Constituição, conforme jurisprudência.
Nesse ponto, a decisão recorrida merece reforma, pois temos de considerar que o
Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Diante do acolhimento do argumento principal, restam prejudicadas as alegações
subsidiárias.
Perícia para revisão dos cálculos. A empresa sustenta que se faz necessária perícia
para demonstrar que a fiscalização desconsiderou retenções de 11% constantes nos pedidos de
restituição protocolados, sendo em razão disso o DEBCAD insubsistente pela falta de certeza e
liquidez. Os quesitos apresentados, contudo, não versam sobre o esclarecimento de
inconsistências na apropriação estampada na Planilha II da fiscalização (e-fls. 41), como
podemos observar:
a) responda o Sr. Perito se houve retenções de contribuições previdenciárias (no
percentual de 11% sobre o valor bruto) nas notas fiscais da empresa recorrente, nos
termos do art. 31 da Lei 8.212/91;
b) se sim, responda o Sr. Perito se as retenções foram efetuadas nas notas fiscais
emitidas pela matriz da recorrente;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2010-31

c) responda o Sr. Perito se houve o lançamento na contabilidade da empresa recorrente
dos valores de retenção de contribuição previdenciária nas notas fiscais da empresa;
d) responda o Sr. Perito se houve a compensação na contabilidade da empresa em
relação às contribuições previdenciárias devidas pelo estabelecimento matriz com o
aproveitamento dos créditos previdenciários oriundos de retenção nas notas fiscais
emitidas pela recorrente;
e) esclareça o Sr. Perito se houve a elaboração de folhas de pagamento individualizadas
por tomador;
f) esclareça o Sr. Perito se houve a entrega de GFIP, originários e/ou retificadoras;
g) esclareça o Sr. Perito se há pedido protocolado de restituição de contribuição
previdenciária oriunda de retenções realizadas nas notas fiscais da recorrente (processos
13056.000546/2007-41,
13056.000545/2007-05,
13056.000543/2007-16,
13056.000547/2007-96,
13056.000548/2007-31,
13056.000549/2007-85,
13056.000558/2007-76,
13056.000559/2007-11,
13056.000819/2008-39,
13056.000820/2008-63).
Além disso, a prova postulada não demanda conheciento técnico especial de
perito (Lei n° 5.869, de 1973, art. 420, I; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 464, §1°, I), como
revela a simples leitura de sua justificação e dos quesitos formulados.
Logo, impõe-se o indeferimento da perícia desnecessária e protelatória (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 18, caput).
Representação Fiscal para Fins Penais. Não cabe ao presente colegiado se
pronunciar sobre Representação Fiscal para Fins Penais, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da
multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 179
DF CARF MF
Original